Tribunal: TJSP
Processo: 0014575-82.2007.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO "EXTRA" E "ULTRA PETITA" – PRONUNCIAMENTO QUE JULGOU A SEGUNDA FASE DE DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCLAMAÇÃO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE TERCEIROS, ESTRANHOS AO PROCESSO – SENTENÇA CONDICIONAL – INVALIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 490 E 492, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC2015 – POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO "AD QUEM" APRECIAR O MÉRITO

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO "EXTRA" E "ULTRA PETITA" – PRONUNCIAMENTO QUE JULGOU A SEGUNDA FASE DE DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCLAMAÇÃO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE TERCEIROS, ESTRANHOS AO PROCESSO – SENTENÇA CONDICIONAL – INVALIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 490 E 492, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC2015 – POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO "AD QUEM" APRECIAR O MÉRITO (CPC, ART. 1.013, § 3o, INCISO II)

PROVA – SEGUNDA FASE DE DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INICIADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC1973 – INOBSERVÂNCIA PELO RÉU DA FORMA MERCANTIL – CONTAS INSTRUÍDAS POR DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE SEREM CONFRONTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA E PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EQUÍVOCO DA PREMISSA ADOTADA PELO PERITO CONTADOR – ESTÉREO DE MADEIRA EM PÉ NÃO SE CONFUNDE COM ESTÉREO DE MADEIRA EM TORA, QUE NÃO É O MESMO QUE MADEIRA SERRADA – ESTÉREO É MEDIDA DE MADEIRA BRUTA E DESCONTA ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS PEÇAS – ACOLHIMENTO DO PARECER TÉCNICO DO ASSISTENTE TÉCNICO DO RÉU, QUE APRESENTOU CÁLCULOS BASEADOS EM PROPOSIÇÃO CORRETA – NÃO IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO PERITO OFICIAL, MAS TÃO-SOMENTE DA PREMISSA – ACOLHIMENTO DA CONCLUSÃO DE QUE AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO FORAM INTEGRALMENTE SATISFEITAS – AUSÊNCIA DE CRÉDITOS OU DÉBITOS DE PARTE A PARTE – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO DA AUTORA, INVERTIDA A DISCIPLINA DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS E CONDENAÇÃO DA DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS